Tribunal: STF
Processo: HC 204982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pela prática do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal. Alegação de ilicitude da interceptação telefônica, porque teria sido determinada mediante decisão sem fundamentação. Temática não submetida ao crivo do tribunal local. Inadmissível supressão de instância. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Utilização da técnica de fundamentação per relationem. Regimental não provido.